Tribunal: TJMT
Processo: 1017540-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017540-32.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
AGRAVADA: VILMA DE BRITO SILVA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., contra decisão proferida nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1002423-74.2021.8.11.0008, em trâmite na 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, movida por VILMA DE BRITO SILVA, em que se deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a instituição financeira suspenda eventuais cobranças da parte autora referente ao empréstimo impugnado na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. (ID no 103768970 - pág. 5).
O recorrente pugna pela concessão de maior prazo para juntada do contrato, afastamento da multa ou sua redução para R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, até o limite de R$ 500,00 (quinhentos reais). Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do CPC (ID no 103768964 - págs.1 a 8).
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
. Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A probabilidade do direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido.
Sobre esse requisito, THEREZA ARRUDA ALVIM leciona que:
“Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja” (...) (Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131).
No mesmo sentido, sustenta NELSON NERY JUNIOR:
“Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a “eficácia” do processo de conhecimento ou do processo de execução” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 3a ed., p.910).
De proêmio, diferentemente do que afirmou o agravante, destaco que a decisão agravada não determinou ao banco a apresentação do contrato objeto da lide, mas sim que este suspenda os descontos referente ao empréstimo impugnado na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento.
Posto isso, não vejo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação a ponto de se necessitar, neste momento, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, que tão apenas determinou, a princípio, a suspensão da cobrança do contrato. Sendo o agravante uma instituição financeira, entendo que este montante mensal não lhe trará deveras prejuízo, caso o entendimento de que a decisão agravada mereça ser reformada seja verificado quando do julgamento do mérito do agravo.
No mais, entendo que, em sendo os descontos revividos, não haverá danos ao agravante, que poderá resgatar eventual valor não descontado da própria conta da agravad, ou por meio de procedimento judicial adequado, a depender de eventual pedido e deferimento futuro, não havendo irreversibilidade na suspensão do valor descontado em sua folha.
O perigo de dano está favorável à recorrida, parte mais frágil da relação contratual que tem desconto em seu benefício previdenciário que diz que não autorizou, devendo a situação jurídica assim permanecer até que haja melhor esclarecimento da controvérsia.
Ademais, a multa cominatória apenas será aplicada em caso de descumprimento da decisão agravada, de modo que o agravante, se eventualmente descumpri-la, é que incidirá em perigo de dano, mas por ele mesmo causado.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal